Tribunal: TJDFT
Processo: 0715303-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715303-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CLACI MARIA STRIEDER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME contra a decisão de ID 16649870 – p.17, complementada ao ID 16649870 – p. 34, proferida no cumprimento de sentença deflagrado por Claci Maria Strieder, em que a d. Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho, indeferiu a intimação da CAESB e do Distrito Federal para se manifestarem nos autos ao fundamento de que a alegada desapropriação de parte da área objeto de penhora não teria sido demonstrada. Confira-se o teor das decisões: As objeções suscitadas pela parte executada na petição de ID no 44099190 são de que houve a delimitação e georreferenciamento da área a ser desapropriada por meio de Decreto, mas que não ocorreu a identificação e separação da gleba da matrícula-mãe e de que o perito traga a avaliação total da área sem indicar os limites e confrontações da amostra na qual se baseou. Consta no laudo pericial de ID no 43283721 e Laudo complementar de ID no 50062952 que o cálculo do valor de mercado do imóvel objeto da penhora foi feito a partir das Chácaras à venda na Estância Vila Rica, visto que estão localizadas na mesma região da Fazenda Serandv, sendo verificados os valores de 34 propriedades rurais à venda num raio de 50 km da Fazenda Serandy, tendo o laudo pericial concluído que o valor de um (01) hectare da propriedade a ser penhorada equivale a R$ 88.517,00 (oitenta e oito mil quinhentos dezessete reais), e que 9,9 hectares de terra nua equivale a R$ 876.308,00 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e oito reais). Ademais, na Certidão de Matrícula de ID no 39682824 inexiste especificação georeferencial do percentual de 0,833% pertencente à executada ou tão pouco documentação nos autos que demonstre o andamento de processo de desapropriação da área, razões que, por si só, justificam o não acolhimento de impugnação do executado. Isso posto, HOMOLOGO o laudo de ID no 43283721 \Expeça-se, de imediato, alvará das quantias depositadas em favor do perito judicial. Expeça-se alvará de levantado dos honorários do perito. Preclusa a decisão, intimem-se os demais coproprietários indicados na Certidão de Matrícula de ID no 39682824 para que manifestem o seu interesse na adjudicação do percentual penhorado, conforme direito de preferência previsto no art. 504 do Código Civil. ******* Cuida-se de embargos de declaração interposto pela executa em face da decisão de ID no 51426668 que homologou o laudo pericial de ID no 43283721. Alega a existência de omissão ao argumento de que a decisão não apreciou os argumentos trazidos na impugnação de que: (i) parte da área objeto de penhora foi desapropriada pelo Distrito Federal, razão pela qual seria necessária a intimação do Distrito Federal, CAESB e demais herdeiros que constam na matrícula do imóvel objeto da penhora; (ii) que não houve pronunciamento sobre o laudo produzido pelo seu assistente técnico; e (iii) que não houve pronunciamento sobre o tema relativo maior onerosidade acerca dos atos expropriatórios. Em razão da omissão alegada, requer o conhecimento e provimento dos embargos para afastar a utilização do laudo pericial, com a renovação da perícia e intimação do Distrito Federal e CAESB. É o relatório necessário. Não assiste razão ao embargante. A questão relativa à desapropriação suscitada pela executada foi devidamente apreciada, concluindo a decisão pela não comprovação do andamento de qualquer procedimento de desapropriação da área. Não comprovado o andamento de processo de desapropriação, desnecessária intimação da CAESB e Distrito Federal com fundamento na alegada desapropriação. O pedido de manifestação acerca laudo trazido aos autos deveria ter sido objeto dos quesitos formulados antes da elaboração do laudo impugnado. O laudo juntado posteriormente à elaboração do laudo impugnado não é elemento apto impugnar a validade de laudo produzido. Quanto à onerosidade excessiva, entendo que é matéria estranha à impugnação do laudo de avaliação razão pela qual deve ser rejeitada. Assim sendo, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, permanecendo intacta a decisão embargada. Preclusa a decisão, proceda-se nos termos da parte final da decisão de ID no 51426668. Em suas razões, sustenta a agravante que parcela da área da matrícula no 13.385, objeto da penhora, foi desapropriada pelo Distrito Federal (Decreto no 16.156, de 14 de dezembro de 1994), tornando-se, pois, necessária a intimação do Distrito Federal e da CAESB, na condição de condôminos da área, ao lado dos demais herdeiros de Aureliano e Valeriano, que, juntamente com a sociedade Martinez, constam como proprietários na matrícula do imóvel. Informa que, em caso análogo em trâmite junto à 7a Vara Cível de Brasília (cumprimento de sentença no 0732419-33.2018.8.07.0001), deferiu-se a intimação da CAESB, a qual pugnou pela revogação da penhora cujo pleito foi acolhido ao fundamento de que o imóvel de matrícula no 13.385 contém área particular e área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, de restrição ambiental e fundamental para fins de captação de água com a finalidade de abastecimento humano até o ano de 2025. Aduz que o Decreto desapropriatório ainda não foi cumprido no que tange à delimitação da área e georreferenciamento para efeitos de destacá-la da matrícula-mãe, atualmente objeto da matrícula no 13.385. Nesse contexto, alega que a penhora sem a devida intimação do DF e da CAESB ensejará a nulidade de todo o procedimento, uma vez que não se tem a delimitação da área do bem público dentro da matrícula no 13.385, fruto da desapropriação, ainda que o juízo tenha tentado delimitar a penhora segundo cota-parte da agravante. Acrescenta que os bens públicos são impenhoráveis por serem inalienáveis, de sorte que a intimação do Distrito Federal e da CAESB é indispensável para que exerçam seus direitos sobre a parcela da gleba dentro da matrícula no 13.385. Por fim, assevera inexistir qualquer controvérsia sobre a desapropriação de parcela da gleba inserida na matrícula então penhorada, tendo em vista a ação de indenização por desapropriação indireta em tramitação (processo n° 23.756/96). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, intimando-se o Distrito Federal e a CAESB, sob pena de tal omissão acarretar nulidade processual. Preparo comprovado (ID 16647282 e ID 16647284). Petição ao ID 16812171, por meio da qual a agravante traz documentos novos acerca da matéria tratada no presente recurso. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. Conforme laudo pericial, o imóvel avaliado e objeto de penhora possui área de 9,9 hectares, está inserido dentro do perímetro da Fazenda Serandy, e localizado aos fundos do Condomínio Alto da Boa Vista na BR 010, em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal. A Fazenda Serandy tem registro na matrícula n° 13.385 do 7° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 16649868 – p. 148). Ocorre que parcela da área de terra situada na fazenda denominada Serandy (matrícula n° 13.385), foi declarada de necessidade e utilidade pública para fins de desapropriação, nos termos do Decreto no 16.156, de 14 de dezembro de 1994, para proteção das bacias de captação monitoradas pela CAESB. Aliás, tramita junto à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal ação de indenização por desapropriação indireta (autos no 23756/96) em face da CAESB e da TERRACAP. A propósito, imperioso mencionar a existência de processo análogo figurando como executada a ora agravante (cumprimento de sentença n° 0706670-62.2019.8.07.0006), também em trâmite perante o juízo a quo, em que a parte credora, igualmente, requereu a penhora da Fazenda Serandy, sobrevindo decisão que deferiu a penhora da cota parte do imóvel que pertence à executada. Naqueles autos, diante da impugnação à penhora nos mesmos termos da presente, a MM. Juíza, diversamente, ordenou a intimação do Distrito Federal para informar se possui interesse no imóvel penhorado. Em resposta, reproduzida pela agravante ao ID 16812174 – p. 2 como documento novo, o ente público assim respondeu: MM. JUIZ, CONSTATA-SE POR MEIO DAS INFORMAÇÕES EM ANEXO QUE EVENTUAL INTERESSE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE É DA CAESB E DA TERRACAP, EM RAZÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM CURSO DO BEM POR PARTE DAS ALUDIDAS PESSOAS JURÍDICAS, AUTÔNOMAS DO DF. DIANTE DO EXPOSTO, O DF REQUER A INTIMAÇÃO DA CAESB E DA TERRACAP PARA QUE MANIFESTEM SEU INTERESSE NA LIDE. (grifo nosso) Em consulta ao andamento processual do referido cumprimento sentença n° 0706670-62.2019.8.07.0006, observa-se que o juízo a quo ainda não examinou o pleito do ente público. Outrossim, dentre os outros documentos novos trazidos pela agravante, merece destaque despacho proferido pela Procuradoria Jurídica da CAESB nos seguintes termos (ID 16812173 - p. 14): À Gerência do Contencioso Cível-PRJC, Encaminho, para as providências cabíveis, tendo em vista as alegações da empresa Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME, nos autos do Processo 0706670-62.2019.8.07.006, de que área objeto de penhora foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação de acordo com o Decreto 16.156/1994 para proteção das bacias e captação monitoradas por esta Companhia. Verifica-se que a situação posta é idêntica ocorreu nos autos do Processo no 0732419- 33.2018.8.07.0001, de acompanhamento da Dra Graciela Renata Ribeiro. (grifo nosso) Com efeito, em consulta aos autos no 0732419- 33.2018.8.07.0001, em trâmite junto à 7a Vara Cível de Brasília, verificou-se que foi proferida decisão assim vazada: O feito pende apreciação dos embargos de declaração de ID 42269772 opostos sob a alegação de que a determinação de intimação dos co-proprietários do imóvel penhorado é omissa quanto à inclusão ou não do Distrito Federal e CAESB. Intimadas para prestar informações sobre seus interesses na penhora do imóvel de matrícula no 13.385 do 7o Cartório do Registro de Imóveis de Sobradinho/DF, frente o Decreto desapropriatório no 16.156, de 14 de dezembro de 1994, em razão das divergências entre as partes acerca da suposta área pública contida dentro da gleba penhorada nos autos sob ID 39299280, a Procuradoria do DF e a CAESB se manifestaram sob ID 54875122 e 57757595 se opondo à penhora e requerendo a sua revogação. A parte exequente se manifestou sob ID 61536504 informando que persiste interesse na penhora deferida. Decido. Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte executada, pois a penhora que recaiu sobre a gleba de terra de propriedade da parte executada, (área de 943,9150 hectares na Fazenda Serandy, Distrito Federal, Regiões Administrativas de Planaltina e Sobradinho, Código do Imóvel - 941.018.117.528-8, localizada na Rodovia BR - 020, registrada sob matrícula 13385 no Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) não pode ser alienada. Nesse sentido, verifico sob ID 57757595 que a área de matrícula 13385 foi declarada de utilidade pública para fins de Desapropriação pelo Decreto 16156/94 para proteção das bacias de captação monitoradas pela CAESB (para a proteção do Manancial do Corguinho, responsável pelo abastecimento de água de Sobradinho e PlanalIna) e que a Fazenda Serandy no interior da APM Corguinho não pode sofrer alteração de uso tendo vocação de proteção ambiental, conforme o Plano de Ordenamento Territorial do DF- PDOT (LC804/2009). Assim, considerando-se que bem imóvel é indivisível por sua natureza, que não houve o desmembramento da gleba penhorada e que o imóvel de matrícula no 13385 contém área particular e área declarada de utilidade pública para fins de Desapropriação, de restrição ambiental e fundamental para fins de captação de água com a finalidade de abastecimento humano até o ano de 2025, a penhora deferida deve ser desconstituída. Diante do exposto, revogo a penhora de ID 39299280. Libere-se. Preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens de propriedade da parte executada passíveis de penhora, bem como a planilha atualizada do débito exequendo. (ID 61683752 do cumprimento de sentença n° 0732419- 33.2018.8.07.0001) (grifo nosso) Nessa perspectiva, considerando que, ao contrário do entendimento esposado pela d. magistrada de primeiro grau, há processo em andamento de desapropriação da área em questão, e que a pendência de delimitação da área e georreferenciamento reforça a necessidade da intimação do Distrito Federal e da CAESB, uma vez que o imóvel contém área particular e área de domínio público, tem-se presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista a possibilidade da decisão agravada produzir efeitos imediatos de dano grave, e, por outro lado, a probabilidade de provimento do presente recurso. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora